Tribunal: STF
Processo: AI 565154
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE PROVA.
   SÚMULA 279.
I - Ausência de prequestionamento da questão
   constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
   STF.
II - Matéria demanda o reexame de conjunto
   fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - Agravo regimental improvido.